Tribunal: STF
Processo: ARE 1574738
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287/STF. FALTA DE EXAURIMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IRREGULARIDADE MANTIDA. EMBARGOS INFRINGENTES CABÍVEIS. ENUNCIADO Nº 281/STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-doc. 155), cuja a ementa possui o seguinte teor:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DAS PROVAS – DESCABIMENTO – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –RECURSO MINISTERIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – DECOTE DO PRIVILÉGIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – FIXAÇÃO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DA PENA FIXADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – AFASTAMENTO SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA POR PENA RESTRITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS SATISFEITOS – RECURSOS DESPROVIDOS. A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta tida como criminosa e preenche os requisitos legais não pode ser considerada inepta. Ademais, uma vez proferida sentença, resta superada qualquer irregularidade da denúncia, devendo ser questionada a sentença. Recurso Defensivo: 1. Não há que se falar em violação de domicílio se a entrada ao local foi franqueada por morador. 2. Comprovadas autoria e materialidade do crime, pela prova oral colhida em Juízo, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 3. As palavras dos policiais militares são dotadas de legítima presunção de veracidade, mormente se não comprovada qualquer animosidade com o acusado ou interesse escuso nas condenações. Recurso MP: 1. Preenchidos os requisitos legais, cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06. 2. Tendo em vista o “quantum” de pena fixado, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o regime aberto (art.33, §2º, “c”, do CP). 6. Preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. Recursos desprovidos. V.V. Ausente o estado de flagrância e de fortes indícios de autoria ou materialidade para se permitir a entrada da polícia na residência do agente, configura o ato violação de domicílio, maculando de maneira absoluta a validade das provas obtidas e as dela derivadas. Verificada a nulidade absoluta da prova da autoria e da materialidade, a absolvição é medida que se impõe. Operada a absolvição, resta prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público.” 



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 197), o recorrente aponta afronta aos arts. 1º, II e III (dignidade da pessoa humana e cidadania); 5º, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa); 5º, LVI (inadmissibilidade de prova ilícita); 5º, XXII e XXIII (direito de propriedade e função social); e 93, IX (fundamentação das decisões judiciais).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado (e-doc. 211) levando-se em conta necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais e ausência de esgotamento da instância, uma vez não ter havido, naquele momento, interposição de embargos infringentes em face de decisão não unânime.



    4. No presente agravo (e-doc. 225), a parte recorrente alega, em síntese, que as questões fáticas e jurídicas já estão consolidadas nos autos, não havendo necessidade de revolvimento probatório; houve prequestionamento explícito e demonstração de dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelo STF; o recurso trata exclusivamente de matéria constitucional, referente a direitos e garantias fundamentais, o que afasta a incidência das súmulas invocadas.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.



    6. No caso em exame, conforme relatado, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundamentou-se: (i) na pretensão de discutir matéria de natureza infraconstitucional; e (ii) na falta de esgotamento da jurisdição.



    7. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de enfrentar, de maneira especificada, o fundamento relativo à ausência de exaurimento da jurisdição.



    8.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    “Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Nesse sentido, confira-se:



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    10. De todo modo, a decisão agravada é irretocável.



    11. Efetivamente, observa-se que a parte recorrente impugna acórdão não unânime. Assim, eram cabíveis embargos infringentes, com o fim de exaurir a via recursal naquela instância, conforme asseverado na decisão ora impugnada (Verbete nº 281 da Súmula do STF). 



    12. Logo, o recurso extraordinário não foi interposto contra decisão de última instância, como prevê o art. 102, inc. III, da Constituição da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” (grifos nossos).



    13. Nessa linha é a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/1990. Art. 337-A, inciso III, do Código Penal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não oposição de embargos infringentes de decisão não unânime da segunda instância, desfavorável à ré, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual permanece hígido e vigente. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabíveis embargos infringentes. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.263.038-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020; grifos acrescidos).



    14. Ressalte-se que a interposição de embargos infringentes após o protocolo do recurso extraordinário não supre a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária.



    15. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator